Tribunal: TJPA
Processo: 0806111-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806111-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: WEMESON SILVA VELOSO

IMPETRANTE: WILSON HUIDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput, do CP) e integração em organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013).

2. A defesa sustenta a nulidade da prisão em razão da realização da audiência de custódia três dias após a prisão, a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas acarreta nulidade automática da prisão; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; (iii) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O atraso na audiência de custódia foi justificado por redistribuição processual entre juízos competentes, inexistindo desídia judicial. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que a inobservância do prazo legal não enseja nulidade automática, exigindo-se demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: materialidade delitiva comprovada; indícios suficientes de autoria; atuação coordenada em organização criminosa; gravidade concreta do homicídio qualificado; e fuga do paciente por mais de cinco meses, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais. Inadequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto. 2. A participação em organização criminosa estruturada, aliada à gravidade concreta do delito e à fuga do distrito da culpa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 306, § 1º, 312, 319 e 563; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 49.566/MG; STJ, AgRg no RHC 224.104/MG; STJ, AgRg no RHC 192.741/BA; STJ, AgRg no HC 1.009.387/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 14 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
WEMESON SILVA VELOSO
, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, proferido no bojo do Processo de origem nº 0800262-50.2026.8.14.0062.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 23 de fevereiro de 2026, em cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos do processo de origem, no qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, e no art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850/2013, consistentes em homicídio qualificado e integração em organização criminosa.

Segundo os autos, no dia 24 de agosto de 2025, por volta das 22h45min, no interior do bar de propriedade da vítima JOYCE MACHADO FURTADO, situado na Avenida do Ouro, em Tucumã/PA, os denunciados WELLINGTON GUSTAVO RODRIGUES SOARES e RAMON DOS SANTOS FONSECA, em concurso com o paciente WEMESON SILVA VELOSO e MEULLYN MIRANDA DA SILVA, teriam executado a vítima mediante diversos disparos de arma de fogo calibre .40, agindo mediante motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, surpreendida no interior de seu próprio estabelecimento comercial.

As investigações indicam que o crime está relacionado à recusa da vítima em se submeter ao controle da facção criminosa Comando Vermelho sobre a venda de drogas na região. O crime foi previamente planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos, tendo o paciente atuado prestando apoio logístico aos executores materiais.

A prisão preventiva foi decretada em 17 de novembro de 2025, nos autos nº 0801778-42.2025.8.14.0062, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O paciente permaneceu foragido por mais de cinco meses, vindo a ser preso somente em 23 de fevereiro de 2026.

Sustenta a defesa a irregularidade na realização tardia da audiência de custódia, ocorrida em 26 de fevereiro de 2026, três dias após a prisão, sem justificativa idônea para o atraso, o que comprometeria a finalidade do instituto e configuraria constrangimento ilegal; a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, por apresentar-se de forma predominantemente descritiva, sem a demonstração clara da necessidade da medida extrema; e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Liminar indeferida pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha (ID 34711322), por não vislumbrar preenchidos os requisitos de cautelaridade, com determinação de retorno dos autos a esta Relatora por prevenção.

Em informações, esclarece o Juízo de 1º grau (ID 34784549) que a demora na realização da audiência de custódia decorreu da necessidade de redistribuição dos autos da 2ª Vara de Juiz das Garantias do Interior à Vara Única da Comarca de Tucumã, competente para o feito, sendo a audiência designada imediatamente após a conclusão ao gabinete.

Ademais, consigna que a realização da audiência fora do prazo de 24 horas não acarreta, por si só, ilegalidade da prisão, tratando-se de mera irregularidade ante a ausência de prejuízo concreto, e que o paciente expressamente afirmou não ter sofrido violência ou maus-tratos. Reafirma, ademais, a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito, o vínculo com organização criminosa, o risco à ordem pública e a fuga do paciente após o crime.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O impetrante sustenta que a audiência de custódia somente foi realizada em 26 de fevereiro de 2026, três dias após a efetivação da prisão em 23 de fevereiro de 2026, em inobservância ao prazo de 24 horas estabelecido no art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal, e que tal demora, desprovida de justificativa idônea, configura constrangimento ilegal apto a determinar o relaxamento da custódia.

Entretanto, o atraso foi devidamente justificado. Segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 34784549), a comunicação da prisão nos autos nº 0800262-50.2026.8.14.0062 gerou distribuição inicial à 2ª Vara de Juiz das Garantias do Interior que, reconhecendo sua incompetência, redistribuiu os autos à Vara Única da Comarca de Tucumã. Somente após essa redistribuição e a conclusão ao gabinete é que o magistrado designou, imediatamente, a audiência de custódia. Cuida-se, portanto, de demora provocada por questão processual objetiva e não por desídia ou omissão judicial.

Ainda que o atraso não fosse justificado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo ao preso, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
encartado no art. 563 do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Reclamação 49.566/MG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09/11/2021), assentou que a declaração de nulidade da audiência de custódia realizada fora do prazo depende de demonstração de efetivo prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento no julgamento do AgRg no RHC 224.104/MG (Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025), consolidando que o atraso justificado não acarreta nulidade automática da prisão em flagrante, especialmente quando convertida em preventiva por decisão fundamentada.

No plano local, o Tribunal de Justiça do Pará adota idêntica orientação, conforme o HC Criminal nº 0820591-12.2025.8.14.0000 (Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 18/11/2025): “A alegação de ilegalidade decorrente do atraso na audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, desde que respeitados os requisitos legais do decreto prisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

Dessa forma, verifica-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o atraso na realização da audiência de custódia decorreu de circunstância processual objetiva devidamente justificada, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao paciente, conforme exigido pelo art. 563 do Código de Processo Penal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ademais, a defesa sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar é de natureza predominantemente descritiva, sem a demonstração clara de que a prisão seria a única medida capaz de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Destaco que a prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a presença cumulativa do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, sendo vedada a fundamentação lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, conforme exige o § 4º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 15.272/2025. A fundamentação deve assentar-se em elementos concretos extraídos dos autos, e não na mera reprodução dos requisitos legais.

No presente caso, ambos os requisitos estão robustamente demonstrados.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, a materialidade do homicídio qualificado de Joyce Machado Furtado é incontroversa. Os indícios de autoria do paciente são igualmente sólidos: os executores materiais foram identificados por imagens de câmeras de segurança que registraram a chegada, a execução e a fuga dos autores; testemunhos e análise de dispositivos eletrônicos indicam que Wemeson prestou apoio logístico ao crime, conduzindo os executores ao local; foram apreendidas mensagens ameaçadoras no celular da vítima; e a divisão de tarefas entre os denunciados evidencia planejamento prévio e concurso de agentes.

Quanto ao
periculum libertatis
, a fundamentação da custódia cautelar está ancorada em elementos concretos e individualizados.
A gravidade concreta do delito
evidencia-se no fato de se tratar de homicídio qualificado executado mediante motivo torpe, disputa territorial da facção Comando Vermelho sobre o comércio de drogas na região, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida e assassinada a tiros dentro de seu próprio estabelecimento comercial, com prévio planejamento, divisão de tarefas e monitoramento da vítima.

Além disso, evidencia-se
o vínculo concreto com organização criminosa estruturada
, o paciente atuou de forma coordenada com os demais membros da facção Comando Vermelho, contribuindo para a estabilidade e continuidade das ações do grupo criminoso. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a participação em organização criminosa estruturada, por revelar periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, visando interromper as atividades do grupo e resguardar a ordem pública.

Outrossim, verifica-se
a fuga do paciente após o crime
, Wemeson permaneceu em local incerto e não sabido por mais de cinco meses após o homicídio, sendo preso somente em 23 de fevereiro de 2026. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o fato de o acusado ter permanecido foragido por longo período evidencia, com contemporaneidade, o risco concreto à aplicação da lei penal, ante o fundado receio de nova evasão caso posto em liberdade, reforçando a necessidade da custódia cautelar:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa
, pois o agravante teria forçado a vítima, idosa de 65 anos, à prática de atos sexuais, enquanto a agredia fisicamente, espancando e enforcando-a.
Além disso, consta que o acusado permaneceu foragido por cinco anos após o crime, o que também justifica a segregação cautelar.

3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.” (STJ, AgRg no RHC n. 192.741/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Por fim, as condições pessoais eventualmente favoráveis do paciente não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, a teor da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, de aplicação reiterada e incontroversa.

A defesa postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, invocando o princípio da excepcionalidade e subsidiariedade da custódia cautelar.

O pedido subsidiário tampouco merece acolhimento.

É certo que a prisão preventiva, por força do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando as medidas alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes para tutelar os bens jurídicos em risco. Todavia, a análise das circunstâncias concretas do caso demonstra que nenhuma das medidas do art. 319 seria suficiente para neutralizar os riscos identificados.

O comparecimento periódico em juízo, a proibição de contato com determinadas pessoas, o recolhimento domiciliar noturno e a monitoração eletrônica não teriam aptidão para impedir a prática de novos delitos em contexto de criminalidade organizada, nem para afastar o risco de intimidação de testemunhas, considerando que ele já demonstrou, ao permanecer foragido por mais de cinco meses, sua disposição para frustrar a persecução criminal.

A própria conduta do paciente após o crime torna inviável qualquer substituição, pois revela que medidas menos gravosas seriam burladas com facilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, a substituição por medidas alternativas mostra-se inviável quando a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente (STJ, AgRg no HC n. 1.009.387/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026